Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-86.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702604-86.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUEDIANA ALVES GONCALVES RECORRIDO: IVAN CARNEIRO DE ABREU DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, quedou-se inerte. Assim, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Por conseguinte, com base nos arts. 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.